Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. omissão INEXISTENTE.
1. Verificada a ausência de omissão, não é possível acolher os aclaratórios.
2. Admite-se a constrição do imóvel no qual funciona a sede da executada quando inexistentes bens em seu nome e precluso o direito de substituição da penhora.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.